Tribunal: TJDFT
Processo: 0704166-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704166-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Alexandre Gomes da Silva Alves Agravado: Ford Motor Company Brasil Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Gomes da Silva Alves contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo de no 0756263-02.2024.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de processo de conhecimento que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência. Narra o autor que adquiriu, em 2014, um veículo Ford Focus Sedan 2.0 S Automático, modelo 2014, pelo valor de R$ 67.990,00. Alega que o veículo apresentava defeitos no câmbio "Powershift", problema que seria recorrente em modelos semelhantes, que resultou em dois recalls pela Ford, assinalando que o seu veículo foi chamado para recall, realizado no ano de 2016, bem como que a garantia foi estendida para 10 anos ou 240.000 km. Discorre que, em dezembro de 2024, o veículo do autor apresentou falhas críticas durante a condução, incluindo trepidação, perda de potência, superaquecimento, trancos e travamento do câmbio. Aduz que o carro tornou-se inutilizável, obrigando o autor a alugar um veículo por R$ 1.813,00. Ao final, com base na fundamentação jurídica que apresenta, pede, em sede de tutela de urgência: “Por todo o exposto, requer e espera seja concedida a liminar pleiteada, determinando-se que a Ré forneça carro reserva ao Autor até o fim da presente ação, possibilitando sua locomoção em razão da impossibilidade de utilizar o veículo com defeito de fábrica.” (ID 221495449, p. 22). É o sucinto relato. DECIDO. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Neste passo, rememoro que as obrigações promanam de duas fontes primordiais – da lei e/ou dos instrumentos contratuais. Sob a perspectiva da Lei, não diviso a existência de dispositivo legal que imponha à fabricante a disponibilização de veículo reserva a seus clientes. Em outras palavras, não há previsão legal para a pretensão de recebimento de “carro reserva”, enquanto objeto e essência de uma tutela específica. Sob a perspectiva de instrumentos contratuais, imperioso analisar o instrumento em sua integralidade, visando à constatação da (in)existência de previsão dessa obrigação. Mas o fato é que, via de regra, a disponibilização de carro reserva é uma praxe dos contratos de seguro, com prazos e características que variam, caso a caso, e tem por destinatário apenas o segurado em caso de sinistro. Daí porque é um benefício que a requerente, em princípio, somente pode opor a eventual seguradora. Nesse descortino, seja sob a perspectiva da lei, seja sob a perspectiva dos contratos, não vislumbro amparo legal para o pleito deduzido a título de Tutela de Urgência pela requerente. De mais a mais, a demanda ainda dá seus primeiros passos e, a despeito das assertivas do autor sobre relatos envolvendo o câmbio "Powershift" e recalls promovidos pela montadora, os fatos alinhavados na inicial e as teses a eles correspondentes ainda não foram submetidas ao Devido Processo Legal e seus consectários – contraditório e ampla defesa –, exigência Constitucional para que se constate os alegados defeitos/vícios, bem assim não há qualquer documento apresentado nos autos que indique a existência dos problemas narrados na inicial. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito deduzido a título de Tutela de Urgência. Ausente predisposição da parte autora no sentido de participar de audiência preliminar, na medida em que não sinalizou pela pretensão conciliatória, tenho por contraproducente sua designação. No mais, constato que a requerida possui Domicílio Eletrônico Nacional, razão pela qual A CITO e INTIMO para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), sob pena de se presumir verdadeiras as alegações de fato deduzidas na peça de ingresso (art. 344 do CPC). Considerando que a requerida é titular de Domicílio Eletrônico Nacional, o cômputo dos seus prazos deverá observar as diretrizes inscritas na Resolução CNJ n. 455/2022, com as alterações instituídas pela Resolução CNJ n. 569/2024. Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, razão pela qual o encaminho Via Sistema PJe.” Em suas razões recursais (Id. 68555652), o agravante relata que adquiriu um veículo marca Ford, modelo Focus Sedan 2.0, câmbio automático no ano de 2014. Sustenta, em síntese, que o automóvel apresenta defeitos decorrentes do câmbio denominado “Powershift” e, mesmo após a efetivação de convocações para correção e a extensão da garantia contratual pela recorrida, não houve a devida e definitiva solução do problema. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja disponibilizado veículo reserva até o proferimento de sentença com solução do mérito, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 68555655) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 68555656) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de tutela antecipada recursal. Nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de disponibilização imediata de um veículo reserva ao agravante. Inicialmente verifica-se que a relação jurídica existente entre as partes tem natureza consumerista, pois se ajusta às definições de fornecedor e de consumidor, nos termos das regras previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. No caso em análise, verifica-se que o veículo foi adquirido novo, aos 27 de janeiro de 2014 (Id. 221495454 dos autos do processo de origem). No entanto, o orçamento referente ao defeito oculto alegado pelo agravante data de 6 de janeiro de 2025 (Id. 224253961 dos autos aludidos). Constata-se, ainda, a inexistência de elementos de prova no sentido de que o eventual defeito oculto não seria recente, com destaque para a ausência de notificação de convocação para correção, além de manifestações e reclamações procedidas desde a aquisição do automóvel. Assim, a despeito do teor das alegações articuladas pelo agravante percebe-se que o presente caso demanda a produção de provas e a instauração do contraditório, o que se afigura incompatível com o juízo de cognição sumária próprio à antecipação da tutela recursal. A esse respeito atentem-se às seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. PLEITO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. SUPOSTO DEFEITO OCULTO NO VEÍCULO ADQUIRIDO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade (ou não) de suspensão imediata dos efeitos do contrato de financiamento anexo ao negócio jurídico de compra e venda por suposto defeito oculto no veículo adquirido pela agravante. II. Incide ao caso concreto a Lei 8.078/1990. De fato, os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (artigo 18), quer sejam aparentes ou ocultos. III. No entanto, em atenção aos princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade, é preciso se atentar ao ciclo de vida do bem, a fim de investigar se eventuais defeitos apresentados decorrem da utilização ordinária do produto ou constituem vícios geradores de responsabilidade civil-consumerista. IV. No caso concreto, trata-se de veículo usado há mais de 10 (dez) anos. Assim, o deferimento do pedido pressupõe constatação acerca da razão da inoperância do veículo, o que somente poderá ser esclarecido após o exercício do contraditório e da instrução processual, com a realização de prova técnica, se for o caso. V. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1867104, 0706299-43.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVENDEDORA DE AUTOMÓVEIS. SUPOSTO VÍCIO OCULTO. REITERADAS MANUTENÇÕES. VEÍCULO SEMINOVO. CINCO ANOS DE USO. DEPRECIAÇÃO NATURAL ESPERADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES PARA FINS DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MODIFICADA. 1. No caso de relação de consumo, caracterizada pela presença concomitante de fornecedor e consumidor em lados antagônicos de determinado negócio, a suposta existência de vício oculto em veículo adquirido junto à revendedora de automóveis, dadas as características do automóvel (seminovo, com cerca de cinco anos de depreciação), somado a outros fatores (condições de uso, manutenção, por exemplo), não podem ser tomadas como verdade absoluta, devendo ser submetidas à verificação, sobretudo, por meio de prova produzida com apoio de assessoria técnica especializada. 2. Essa compreensão cede se for apresentado algum fato concreto e objetivo de que se possa extrair a conclusão tranquila de que o defeito não decorre do uso natural do veículo, tal como ocorre em casos de supostos defeitos ocultos em automóvel adquirido novo, com pouquíssimo tempo de uso pelo consumidor. 3. Obviamente que a verificação efetiva desses vícios, em ambos os casos, deve ser levada a cabo na Instância de origem, sob o pálio da regular e suficiente instrução probatória, donde se concluirá qual das versões apresentadas se amolda à prova respectiva. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1760513, 0720323-13.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/09/2023.) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário as alegações articuladas pelo recorrente não se afiguram verossímeis. Fica dispensado, portanto, o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator